Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-21.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002173-21.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA - CPF: 065.070.765-62 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIANA NOGUEIRA CAMPOS - CPF: 053.696.231-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002173-21.2024.8.11.0013

APELANTE: MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou
MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de R$ 10,00 mediante suposta grave ameaça à vítima, ao segurar seu filho no colo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante configura o crime de roubo, diante da ausência de comprovação de violência ou grave ameaça à vítima ou à criança envolvida no fato.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria delitivas não foram suficientemente comprovadas nos autos quanto à presença de grave ameaça.

4. As declarações da vítima não indicam ameaça concreta, direta ou velada, mas mero receio subjetivo, não sendo suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

5. Não se admite condenação fundada em presunções ou juízos baseados exclusivamente em sentimentos subjetivos da vítima. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. Não se configura o crime de roubo quando ausente prova inequívoca da prática de violência ou grave ameaça à vítima.”

“2. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade, sendo inviável quando fundada apenas em presunções ou receios subjetivos.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513;

TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004;

TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002173-21.2024.8.11.0013

APELANTE: MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Michael Rayque Lima Ferreira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que o condenou à reprimenda de 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP].

A defesa postula a absolvição, ao argumento de que o fato narrado não constitui infração penal.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002173-21.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
denunciou
MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
, epíteto
“BAIANO”
ou
“LUTADOR”
, ora apelante, foi denunciado pela prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, no dia
25 de abril de 2024
, por volta das
08h40min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Casa da Erva Mate Paraná’, localizado na Avenida Municipal, n. 408, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Michael Rayque Lima Ferreira
, com consciência e vontade, mediante violência e/ou grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em
R$ 10,00 (dez reais) em espécie
, pertencentes à vítima
Jhuliana Nogueira Campos Carvalho
(Boletim de Ocorrência, id. 154339827).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Michael Rayque Lima Ferreira
dirigiu-se até o estabelecimento comercial
‘Casa da Erva Mate Paraná’
, localizado na Avenida Municipal, n. 408, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado
Michael Rayque Lima Ferreira
solicitou um copo d’água e posteriormente, pediu ajuda em dinheiro para a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho, ocasião em que ela lhe deu R$ 2,00 (dois reais).

Acontece que, neste momento, com a finalidade de ameaçar e amedrontar a ofendida, o denunciado
Michael Rayque Lima Ferreira
pegou o filho dela de apenas 2 anos no colo e, de forma violenta e agressiva, exigiu mais dinheiro da ofendida, dizendo que não queria dois reais e sim uma nota de dez reais.

Então, por estar bastante nervosa e com medo, de imediato a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho deu o dinheiro ao denunciado. Adiante, o increpado Michael largou a criança e saiu do local tomando rumo ignorado.

Por conseguinte, a vítima comunicou os fatos à Autoridade Policial, que realizou diligências e logrou localizá-lo e prendê-lo em flagrante delito.

Na Delegacia de Polícia, a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho reconheceu o denunciado Michael Rayque Lima Ferreira, como sendo o autor do crime (vide Termo de Reconhecimento de Pessoa de id. 154339833)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando o recorrente à reprimenda de
4 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“Verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial, especialmente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoas, e demais elementos.

A autoria, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado.

A vítima, em juízo, prestou as seguintes declarações:

‘
VÍTIMA
: ‘[...] é de frequência minha vim aqui pra casa dos meus pais, os meus pais têm um comércio aqui na Avenida Municipal, que é a ‘Casa da Erva Mate Paraguaia’ e nesse dia meu pai saiu e foi para Cuiabá [...] e aí eu desci. É, e aí na parte da manhã aconteceu o ocorrido. A minha mãe precisou sair, né, com emergência, e aí eu fiquei na loja para ela [...] e aí ela saiu, e aí demorou um, algum tempo, chegou esse rapaz que ele já passava aqui na frente né, já pedia ajuda algumas vezes, eu já vi ele aqui na frente e aí o ocorrido foi, ele entrou, pediu a água, eu estava sentada na porta da loja e estava com meu filho, né, o Samuel de três anos de idade, levantei com o Samuel, peguei na mão dele, fui até o balcão, peguei um copo descartável, fui até a garrafa da água e servia água pra ele e ali ele começou a conversar comigo e assim, com todo respeito, eu conversando com ele. E daí ele me pediu outro copo com água e aí eu fui, ofereci, dei outro copo com água para ele e aí ele falou assim ‘senhora, eu estou que eu estou pedindo uma ajuda, estou pedindo uma ajuda, né? pra mim comer e tal’, e aí eu falei pra ele, eu falei ‘olha como eu tô aqui, eu não posso retirar o dinheiro do caixa, porque na hora que fechar vai dar, vai dar falta’ e aí [...] o meu filho do meu lado, eu sentado na cadeira, o meu filho ao lado comigo. brincando. [...] Eu falei assim ‘olha moço, meu pai não está aqui e eu estou cuidando para loja para ele, né, e aí para mim tirar o dinheiro do caixa e depois vai dar falta’. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou te ajudar, me levantei e me dirigi ao balcão novamente. Eu fui pegar uma nota de dois reais, porque por mais que dê falta para nós que somos comerciantes, dois reais pelo menos, né? Não ia fazer tanto furo no caixa e peguei a nota de dois reais. Nisso, meu filho se soltou da minha mão e correu onde ele estava brincando. E aí, nesse correr, o rapaz que estava lá, pegou meu filho no colo e aí ele falou bem assim ‘ah, senhora, eu não quero dois reais, você me dá dez reais?’.
Tipo assim,

naquele ar, tipo, seu filho está comigo e aquela coisa, aquela pressão, eu falei não, moça, eu te dou, eu te dou reais, com meu filho no colo
. Aí eu me dirigi rapidamente no caixa e peguei os dez e aí eu fui até a porta,
entreguei pra ele e ele soltou meu filho, no que ele soltou meu filho, eu abracei meu filho e virei
. E aí ele saiu. Eu não vi nem para que lado que foi, porque eu tava tão nervosa na hora, tão ao nem sabia qual que era a minha reação. Eu só lembro de fechar a porta da loja e vim pro fundo, porque até então aqui é aqui na loja fica ali a máquina de arroz, mas os meninos que trabalham num fica na frente e aí eu tentei ligar para o meu esposo na hora né [...] até então eu não consegui falar com ele, e aí quando eu vim aqui para o fundo, aí a minha mãe abriu o portão, um portão que a gente tem aqui, a minha mãe viu que eu estava bem naquele, tremendo [...] e aí a minha mãe ligou para a polícia e aí o batalhão veio, conversou, me indicou aí até o batalhão fazer um boletim de ocorrência e aí depois eu fui para os para o CISC e depois teve o reconhecimento do rapaz’.

O policial militar
WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL
, em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos:
‘[...] foi acionado via COPOM que uma mulher tinha sido assaltada e
o rapaz tinha pegado o filho dela como é vítima para receber o dinheiro que ela tinha no caixa
. Aí chegando lá, a vítima estava em estado visível que estava, estava muito desesperada. E aí ela narrou esse fato para a gente e bom, essa diligência ali sobre o local, ali a gente conseguiu localizar o mesmo e ela reconheceu ele. [...] Olha, ele estava com uns trocados no bolso, era dez, acho que era umas dez, dois reais, uma coisa assim. [...]
olha, ela estava chorando, né? Estava muito abalada, né? Porque ele tinha pegado o filho dela
, parece que ele pediu um dinheiro, ela parece que deu uns dois reais, uma coisa assim, ele não,
ele não satisfeito, pegou a criança e estava lá e ameaçou de levar a criança ou jogar a criança no chão
. Aí ela se assustou, ele queria o que ela tinha lá que parece que era só esse, esse, esse dinheiro que naquele momento né, aí ele saiu [...]’
.

Pois bem.

A figura típica do roubo está assim descrita:
‘Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa’
.

Analisando-se o núcleo do tipo, esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI que
‘o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça”. A esse propósito, consigna ainda que “furtar significa apoderar-se ou assenhorar-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O nomen juris do crime, por si só, dá uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal’
.

Entende-se grave ameaça como o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. E violência como sendo qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral.

Com relação ao elemento subjetivo do tipo penal imputado, este consiste no dolo do agente, exigindo-se, ademais, o elemento subjetivo específico, consistente em subtrair a coisa para si ou para outrem.

Estabelecidas tais premissas, forçoso concluir que no caso dos autos
não há dúvidas acerca da violência ou grave ameaça empregada
, notadamente pelas declarações da ofendida.

A violência ou grave ameaça podem se dar antes, durante ou após a subtração. Antes e durante quando o agente toma o bem da vítima mediante o recurso violento ou ameaçador, ou depois, quando subtraído o objeto, impede a resistência por agressão à vítima ou grave e atemorizadora coação psicológica.

Ademais, certo é que a ameaça pode ser empregada de forma velada, configurada pelo temor causado à vítima, o que a leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa fazer para impedir.

Em juízo, a vítima afirmou que
‘de primeiro eu senti não foi ameaça, mas foi assim uma negociação, entendeu? Me da os dez reais que eu solto seu filho [...] ficou nesse ar quando ele falou [...]’
. E, ao ser questionada pela defesa se ficou no ar, não foi algo que ele externou para você, a vítima respondeu que sim, meu. Não, em momento algum ele foi agressivo.

Acrescentou a vítima, ainda, que
‘mesmo ele [réu] não tido aquele ar tipo de agressivo, mas eu fiquei preocupada com meu filho né’
e que no momento do crime o réu não a xingou, somente no momento do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia.

Suas declarações guardam relação de compatibilidade com aquelas prestadas na delegacia de polícia, em especial quando disse que
‘o homem não foi agressivo ou violento com seu filho, tendo somente pegado o mesmo no colo, contudo falou de forma agressiva com ela ao exigir o dinheiro; QUE a declarante pegou o dinheiro no caixa e entregou ao homem, tendo o mesmo colocado a criança no chão e saído do local’
.

Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

Com efeito, infere-se dos autos que no momento dos fatos
o acusado pegou o filho da vítima no colo
e proferiu os dizeres
‘ah, senhora, eu não quero dois reais, você me dá dez reais’
, sendo suficiente para intimidar a ofendida.

Tal ameaça, ainda que velada, configura por certo o delito de roubo, porquanto foi capaz de intimidar a vítima”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante, não ficou demonstrada, de maneira irrefutável, a violência ou a grave ameaça perpetrada pelo acusado.

Por mais que a vítima tenha se sentido amedrontada ou coagida, ao ver seu filho de apenas três anos de idade no colo de um estranho, e, ainda por cima, morador de rua, não há provas de que ele tenha proferido algum tipo de ameaça ou prometido causar mal à criança, caso não lhe fosse entregue a quantia solicitada.

Na fase inquisitorial, a vítima
JHULIANA NOGUEIRA CAMPOS CARVALHO
afirmou que
“o homem não foi agressivo ou violento com seu filho, tendo somente pegado o mesmo no colo, contudo, falou de forma agressiva com ela ao exigir o dinheiro”
.

Em juízo,
JHULIANA
asseverou que não foi ameaçada pelo acusado, mas
“sentiu”
que se não desse o valor de R$ 10,00 [dez reais], ele poderia fazer alguma coisa contra seu filho, ao declarar que:
“tipo assim, naquele ar, tipo, seu filho está comigo e aquela coisa, aquela pressão”
.

Apesar de plenamente justificada a reação de
JHULIANA
, que ficou assustada e aos prantos após o ocorrido, não se extraem dos autos provas bastantes da prática do crime de roubo.

As circunstâncias fáticas demonstram que
MICHAEL RAYQUE
, morador de rua, passando em frente ao estabelecimento comercial denominado
“CASA DE ERVA MATE PARANÁ”
, parou e pediu à
JHULIANA
um copo de água.

Vale ressaltar que era normal
MICHAEL
passar no referido estabelecimento e pedir ajuda, como a própria
JHULIANA
asseverou em seu depoimento na fase judicial.

JHULIANA
declarou que
MICHAEL
pediu uma contribuição, sendo-lhe entregue a quantia de R$ 2,00 [dois reais].

No momento que
JHULIANA
se dirigiu ao caixa para pegar a referida quantia, seu filho correu e se dirigiu ao local onde estava brincando, sendo que, neste momento,
MICHAEL
o pegou no colo, e falou:
“eu não quero dois reais, você me dá dez reais?”
.

Percebe-se, portanto, que
MICHAEL
não exigiu a quantia de R$ 10,00 [dez reais] para soltar a criança, apenas pediu um valor superior àquele oferecido por
JHULIANA
.

Conquanto
JHULIANA
tenha ficado receosa ao ver seu filho no colo do réu, não há provas de que
MICHAEL
tenha ameaçado fazer algum tipo de mal à criança caso não lhe fosse entregue a quantia solicitada.

Insisto: apesar de plenamente justificado o medo e o susto sentidos por
JHULIANA
ao ver seu pequeno filho, de apenas três anos, nos braços de um estranho, de um morador de rua, este fato, por si só, não se mostra forte o bastante a autorizar a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem.

Diferentemente do asseverado pelo
PM WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL
, a vítima não afirmou, em momento algum, que
MICHAEL
ameaçou levar a criança ou jogá-la ao chão.

Nesse diapasão, não ficando demonstrada a grave ameaça ou a violência perpetrada pelo acusado, não há falar em condenação pela prática do gravíssimo crime de roubo.

Com efeito, sem embargo do medo incutido na vítima, o só fato de pegar a criança em seu colo não comprova, indene de dúvidas, a presença da grave ameaça proferida pelo réu, razão pela qual
a absolvição é medida de rigor.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[2]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[3]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
da prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP], e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de provas suficientes para condenação.

É como voto.

[1]
STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513.

[2]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[3]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025